Tribunal: TJPA
Processo: 0009869-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009869-07.2017.8.14.0040

APELANTE: ALEX BENICIO ALVES COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0009869-07.2017.8.14.0040
RECORRENTE: ALEX BENICIO ALVES COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE E QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA RECONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), ao fundamento de ausência de reaquisição da carência exigida, nos termos da legislação vigente à data da incapacidade (DII em 18/10/2016). O autor alegou possuir enfermidades graves (hérnia diafragmática e bronquiectasia), com incapacidade laboral reconhecida por perícia judicial. Sustentou possuir a qualidade de segurado e o cumprimento da carência legal. Pleiteou, ao final, a concessão do benefício e seus efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o autor reaqueiriu a carência exigida pela legislação previdenciária à data da incapacidade; (ii) aferir se há elementos probatórios suficientes para comprovar vínculo laboral anterior ao registro formal na CTPS, aptos a suprir o número mínimo de contribuições; e (iii) examinar a possibilidade de prorrogação do período de graça e a aplicação de hipóteses legais de dispensa de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação previdenciária exige, de forma cumulativa, a presença de incapacidade, qualidade de segurado e carência para concessão de benefício por incapacidade, sendo esta última regida por critérios objetivos nos arts. 24, 25 e 27-A da Lei 8.213/1991.

4.

Fixada a DII em 18/10/2016, aplica-se a Medida Provisória 739/2016, que exige doze contribuições novas para reaquisição da carência após perda da qualidade de segurado — exigência não satisfeita, já que o autor comprovou apenas duas contribuições até essa data.

5.

A distinção entre "qualidade de segurado" e "carência" é essencial: ainda que mantida a qualidade de segurado, a ausência de reaquisição da carência impede a concessão do benefício.

6.

A alegação de vínculo laboral “de fato” anterior à anotação na CTPS não encontra respaldo em provas robustas, sendo a prova testemunhal reputada frágil e isolada, sem apoio documental (como contracheques, recibos ou registros funcionais).

7.

Inviável a prorrogação do período de graça com base no art. 15, §§ 1º e 2º da Lei 8.213/1991, por ausência de comprovação de 120 contribuições ininterruptas ou de desemprego por meio de registro formal em órgão competente.

8.

Inaplicável a hipótese de dispensa de carência prevista no art. 26, II, da Lei 8.213/1991, por inexistência de nexo entre a patologia e a atividade laborativa, conforme consignado no laudo pericial e na sentença.

9.

As razões recursais não enfrentam o fundamento jurídico central da improcedência, limitando-se a reeditar teses já afastadas, sem trazer novos elementos probatórios aptos a alterar o quadro fático ou a moldura legal definida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de benefício por incapacidade exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de incapacidade, qualidade de segurado e carência, conforme previsto na Lei 8.213/1991.

2.

Perdida a qualidade de segurado, a reaquisição da carência demanda o cumprimento integral do número mínimo de contribuições exigidas à data do novo fato gerador, nos termos do art. 27-A da Lei 8.213/1991.

3.

A prova exclusivamente testemunhal, desacompanhada de elementos documentais mínimos, é insuficiente para comprovar vínculo laboral pretérito apto a suprir a carência.

4.

A prorrogação do período de graça por desemprego ou por contribuição ininterrupta exige comprovação documental específica, cuja ausência inviabiliza sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 15, §§ 1º e 2º, 24, parágrafo único, 25, 26, II, 27-A, 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1276990/MG, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe 20.04.2015; AgRg no REsp 1.245.217/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12.06.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0005250-40.2013.8.14.0051, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 18.07.2016.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEX BENICIO ALVES COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, que, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por ausência de cumprimento do requisito da carência, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, ALEX BENICIO ALVES COSTA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que sofre de enfermidades graves e de caráter incapacitante para o exercício de atividade laboral, sendo diagnosticado com hérnia diafragmática (CID K44) e bronquiectasia (CID J47), patologias que ensejam, segundo afirma, a concessão de benefício por incapacidade, conforme laudo pericial judicial que atestou sua inaptidão total e permanente para o labor habitual. Sustentou, ainda, que sua condição de segurado e os requisitos legais estariam plenamente preenchidos. Requereu, ao final, a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez, com os consectários legais, inclusive retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando sua tempestividade e a dispensa do preparo em razão da gratuidade judiciária. No mérito, alegou que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício por incapacidade, especialmente quanto à manutenção da qualidade de segurado e ao cumprimento da carência exigida. Argumentou que, embora tenha sido reconhecida sua incapacidade total e permanente, o juízo a quo negou o pedido por considerar que houve apenas duas contribuições antes da DII, fixada em 18/10/2016.

Em contraponto, o apelante afirmou ter mantido vínculos empregatícios contínuos, com períodos de labor documentados na CTPS e CNIS, e que a assinatura tardia na CTPS se deu por falha da empregadora. Sustentou a prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15 da Lei 8.213/91, bem como a validade da prova testemunhal produzida. Alegou, ainda, que a ausência de documentos decorreu de conduta patronal e que o juízo deu indevido valor às provas, afastando-se dos princípios protetivos do Direito Previdenciário.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da qualidade de segurado e da carência, para fins de concessão do benefício pleiteado, com efeitos financeiros retroativos e a condenação do INSS aos ônus da sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conhece-se do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem extrínseca — tempestividade, preparo e regularidade formal — quanto de ordem intrínseca — legitimidade, interesse e cabimento, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Trata-se de insurgência interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, permitindo, portanto, o exame do mérito recursal.

Delimita-se o objeto recursal: o Apelante pretende infirmar a improcedência fundada na ausência de reaquisição de carência até a DII, sustentando, em síntese, que (a) teria mantido a qualidade de segurado por força do período de graça, inclusive com prorrogações, (b) teria laborado “de fato” na AMEC desde março/2016, embora a CTPS somente tenha sido anotada em agosto/2016, e (c) a prova testemunhal seria suficiente para comprovar o vínculo anterior à DII.

Estabelecidas as premissas fáticas e processuais pelos julgados de origem — DII em 18/10/2016, incapacidade laboral reconhecida, qualidade de segurado presente à época, porém ausência de carência reconstituída por haver apenas duas contribuições até a DII — a controvérsia se cinge ao cumprimento do período contributivo mínimo aplicável ao momento do fato gerador (benefício por incapacidade na DII de 18/10/2016).

Tais premissas constam expressamente da sentença de 2022 e foram reiteradas na sentença de 19/03/2025, que, embora reconheça incapacidade e qualidade de segurado, afirma a inexistência de carência reconstituída, pois o segurado contava com apenas duas contribuições até a DII, quando exigidas doze contribuições no regime jurídico então vigente (MP 739/2016).

Supera-se, de início, a tentativa recursal de confundir “qualidade de segurado” com “carência”. A Lei 8.213/1991 exige, cumulativamente, incapacidade, qualidade de segurado e carência (arts. 42 e 59), cabendo notar que a manutenção da qualidade é regida pelo art. 15, ao passo que a carência é disciplinada pelos arts. 24 e 25, e sua reaquisição, quando perdida a qualidade, obedece aos comandos específicos do art. 27-A.

O próprio pronunciamento de 2022 explicita a moldura normativa: para benefícios por incapacidade, perdida a qualidade de segurado, o reingresso demanda novo período contributivo, cujo número mínimo varia conforme a lei vigente na data da incapacidade; e, fixada a DII em 18/10/2016, aplica-se a MP 739/2016, impondo-se a comprovação de doze novas contribuições, requisito não cumprido pelo Autor, que somente comprovou duas contribuições até a DII .

A sentença de 19/03/2025 reafirma a mesma conclusão: “o segurado deveria comprovar novo período integral (12 contribuições) para readquirir a carência [...] o que não ocorreu, já que somente comprovou 2 novas contribuições [...] até a DII”.

A apelação, ao invocar vínculos pretéritos como se bastassem para suprir a carência, dilui institutos distintos e, por isso, não enfrenta o fundamento decisivo da improcedência.

Refuta-se, em seguida, a tese de labor “de fato” a partir de março/2016. A instância
a quo
apreciou a prova oral e, de modo motivado, reputou-a frágil: o depoimento pessoal tem valor relativo e a única testemunha era vizinha do Autor, sem vínculo com a empresa, inexistindo corroboração documental mínima (recibos, contracheques, fotografias, identificação de supervisores ou colegas).

Além disso, o próprio Autor afirmou que a empresa não devolvera a CTPS, o que não foi validado por outros meios. Assim, faltou substrato probatório idôneo para deslocar a data de início de vínculo além da anotação formal em agosto/2016, não se podendo, por presunção, acrescentar contribuições entre março e julho de 2016.

Com efeito, a prova produzida revelou-se demasiadamente frágil para sustentar a alegação deduzida, especialmente diante da inexistência de testemunhos de colegas ou supervisores, bem como da ausência de documentos que efetivamente comprovassem o vínculo laboral no período pretendido
. A retórica recursal, nesse ponto, não supre o ônus de comprovar fato constitutivo — qual seja, a efetiva prestação de serviços com contribuições vertidas no interregno em discussão — e não afasta o dado objetivo registrado nos autos: apenas duas contribuições até 18/10/2016, aquém das doze exigidas pelo regime jurídico aplicável.

Também não procede a invocação de prorrogação do período de graça por desemprego involuntário, como pretende o Apelante com base nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei 8.213/1991. O § 1º condiciona a prorrogação a quem “já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado”; os vínculos constantes do CNIS e da CTPS, listados no próprio decisum de 2022 — 01/07/2011 a 29/08/2011; 04/07/2012 a 16/12/2014; 08/2016 a 10/2016; e 06/2017 a 06/2018 — não alcançam 120 contribuições ininterruptas, o que inviabiliza essa prorrogação.

Quanto ao § 2º, que acresce 12 meses ao período de graça do inciso II para o desempregado, exige-se comprovação “pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social”. Tal documentação não foi apresentada; a sentença de 2022 é categórica ao reconhecer a ausência de comprovação das hipóteses de prorrogação previstas nos §§ 1º e 2º do art. 15, de modo que somente se reconheceu a extensão ordinária de 12 meses, e nada além. A narrativa recursal, apoiada em depoimentos desamparados de lastro documental, não satisfaz a literalidade do comando legal.

Igualmente carece de fundamento a tentativa de atrair hipótese de isenção de carência do art. 26 da Lei 8.213/1991. Mesmo admitida a incapacidade, o próprio laudo, tal como registrado na sentença de 2022, não estabeleceu nexo entre a patologia e a atividade laboral, afastando a natureza acidentária ou profissional — circunstância que impediria a invocação do art. 26, II, para dispensar carência. O decisum de 2022 é expresso ao consignar a inexistência de nexo com a atividade, o que, por si, afasta o regime especial de isenção contributiva e reconduz o caso ao regime geral de carência, já tratado acima.

No que toca à alegação de continuidade de trabalho ou percepção de salários durante a incapacidade, trata-se de argumento inócuo para o desfecho, porque o fundamento da improcedência não repousa na inexistência de incapacidade nem na perda da qualidade de segurado à data do evento, mas na insuficiência de contribuições novas para reaquisição de carência no marco regulatório aplicável à DII. As próprias decisões de origem delimitaram a controvérsia nesse exato ponto, registrando a exigência de doze contribuições sob a égide da MP 739/2016 e a existência de apenas duas contribuições até 18/10/2016, quadro que a apelação não desfaz com prova idônea.

Relembre-se, por fim, o próprio conteúdo da apelação: longe de apresentar novos documentos de registro de vínculo, de contribuições ou de registro formal de desemprego, limita-se a reeditar a linha argumentativa já superada na sentença, com apoio em prova testemunhal isolada e em confusão entre institutos, sem impugnar especificamente os marcos jurídicos fixados na origem. As razões recursais confirmam a centralidade do tema “carência”, mas não enfrentam o dado normativo decisivo: com a DII em 18/10/2016, exigiam-se doze contribuições novas após a perda da qualidade de segurado; havia apenas duas. A leitura das próprias razões de apelo evidencia a ausência de suporte documental novo apto a infirmar essa conclusão.

Vejamos jurisprudência do STJ sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFICIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a Lei n . 8.213/1991 que, "havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido" (art. 24, parágrafo único).Salvo "quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão" (art . 42, § 2º), a regra não se aplica à aposentadoria por invalidez se a doença ou lesão incapacitante for anterior à data da filiação do segurado à Previdência Social.Comprovado que a incapacidade do demandante é "muito posterior ao fim de seu vínculo previdenciário, o reconhecimento da perda da qualidade de segurado e, consequentemente, o indeferimento do pedido de acidentário é medida que se impõe" (AgRg no REsp 1.245.217/SP, Rel . Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/06/2012; REsp 826.555/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/03/2009).Ademais, resolvido o litígio à luz da premissa de que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez porque não demonstrada a manutenção da sua qualidade de segurado, não pode ser conhecido o recurso especial, pois a pretensão demanda exclusivamente o reexame de provas (AgRg no REsp 1 .480.768/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014; AgRg no AREsp 555.416/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014; AgRg no AREsp 440.749/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014). E como é cediço, "os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova" (STF, RHC 113 .314/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 11/09/2012; Súmula 7/STJ; Súmula 279/STF). 2. Recurso especial desprovido .(STJ - REsp: 1276990 MG 2011/0171706-4, Relator.: Ministro NEWTON TRISOTTO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015).

Ainda, jurisprudência desta Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. SEGURADO OBRIGATÓRIO . PERDA DA QUALIDADE. NÃO SE APLICANDO NENHUMA DAS HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA, ART. 15, INCISO II, § 1º E § 2º, DA LEI 8.213/1991 . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO POR QUAISQUER MEIO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 120 CONTRIBUIÇÕES ININTERRUPTAS REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE. 1 - Nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91 o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação de recolhimento das contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 1º do indicado artigo, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete à perda da qualidade de segurado . 2. Os prazos previstos, tanto no inciso II (12 meses), como no do § 1º (24 meses), poderão ainda ser acrescidos de mais 12 (doze) meses, na hipótese de caracterização da situação de desemprego, quando comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ou por outros meios de provas. 3. O autor não demonstrou o enquadramento de sua situação em nenhuma das hipóteses legais de prorrogação do período de ?graça?, não possuindo a condição de segurado na data dada pelo perito como de início da doença profissional . 4. Recursos conhecidos e providos à unanimidade.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 00052504020138140051 9999162482, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/07/2016, 2ª Câmara Cível Isolada).

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência por fundamento jurídico autossuficiente: a insuficiência de contribuições novas para reaquisição da carência no regime legal vigente à data da incapacidade. Afastam-se, ponto a ponto, as teses recursais de manutenção ampliada do período de graça, de labor “de fato” desde março/2016 sem amparo documental mínimo e de isenção de carência, todas incompatíveis com o conjunto probatório e com a disciplina legal explicitada nos próprios julgados de origem.

Requer-se, pois, o
CONHECIMENTO E

DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
, preservando-se a solução de mérito já adotada, nos termos do art. 487, I, do CPC, tal como consignado nas decisões juntadas aos autos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 19/09/2025